Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS À D. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONDENAÇÃO DAS EXEQUENTES EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do colendo STJ, não há preclusão “pro judicato” na atividade probatória para o julgador, inclusive na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública. Havendo dúvidas do julgador sobre a correção material do valor do débito exequendo, é admissível a determinação, de ofício, da feitura de novos cálculos pela d. contadoria judicial. Precedentes.
2. Em que pese a fixação em recurso repetitivo do colendo STJ da tese de serem devidos honorários advocatícios ao causídico da parte executada caso sua impugnação seja acolhida, mesmo que parcialmente, na hipótese, a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado foi considerada intempestiva. O excesso de execução somente foi reconhecido por ser matéria de ordem pública, oportunidade em que os cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial obedeceram aos parâmetros fixados de ofício pelo magistrado em decisão pretérita, de maneira que o executado não faz jus a honorários da etapa de cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.